Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000036-77.2022.8.07.0009 RECORRENTE: PATRICK ZANARDES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. COAUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ÁREA ABERTA AO PÚBLICO. FATO ATÍPICO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelações Criminais interpostas por Edwolber de Morais Feitosa e Patrick Zanardes de Castro contra sentença que os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), bem como ao pagamento de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenação pelo furto qualificado; (ii) se a invasão da chácara configura o crime de violação de domicílio; (iii) se as circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade foram adequadamente fundamentadas para justificar o aumento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a coautoria no furto qualificado, com emprego de chave falsa e concurso de agentes, sendo suficientes as provas testemunhais, vídeos e a análise do contexto da prisão em flagrante. A invasão de chácara destinada à plantação e aberta ao público durante o horário comercial não configura violação de domicílio, conforme entendimento doutrinário, sendo a conduta atípica. A valoração negativa da conduta social e da personalidade não foi adequadamente fundamentada, sendo insuficiente a mera menção a "informações em sentido contrário". A fundamentação genérica deve ser afastada. A indenização mínima por danos materiais não se justifica, já que não foi comprovado o valor exato do prejuízo sofrido pela vítima com o conserto da motocicleta. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 180, ambos do Código Penal e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a autoria e a materialidade dos fatos não está demonstrada, assim como o dolo na conduta do recorrente, sendo certo que a absolvição é medida que se impõe. Assevera que a versão apresentada pelo ora acusado que em momento nenhum contribuiu com o furto da moto narrada os autos, a encontrando com a chave e sem combustível como confirmado a posteriori é verossímel e não há qualquer elemento que a contrarie. Acrescenta que a utilização de uma aparente chave de moto na ignição e não de uma mixa corroboram a versão do acusado e, principalmente, a ausência de materialidade do delito e ausência do dolo. Defende a aplicação do princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 180, ambos do Código Penal e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Diante de todo o contexto, não há que se falar em absolvição. EDWOLBER concorreu para o crime de furto juntamente com PATRICK, ambos agiram em conjunto na empreitada criminosa, de forma que devem responder pelo delito praticado. Por fim, faz-se necessário mencionar que o pedido de desclassificação para receptação ou apropriação de coisa achada não ostenta qualquer fundamento diante da presença das provas inequívocas da prática do crime de furto, como acima fundamentado. Deve, pois, ser mantida a condenação dos acusados pelo crime de furto, conforme concluído na sentença recorrida. Na análise da participação do réu EDWOLBER no crime de furto, mesmo diante da ausência de prova direta que o vincule como autor material do crime, o conjunto probatório revela elementos suficientes para concluir, por meio de um processo dedutivo, sua coautoria no delito. A lógica dedutiva, baseada nas circunstâncias do caso, permite inferir que a presença de EDWOLBER na cena do crime, em companhia do corréu Patrick, somada ao fato de ambos estarem com motocicletas — uma delas comprovadamente furtada — em uma área rural isolada, indica uma ação coordenada. Além disso, as versões contraditórias apresentadas por ambos os réus sobre o conhecimento mútuo e as circunstâncias em que foram abordados pela polícia reforçam a falta de credibilidade de suas defesas. A posse de ferramentas próprias para o cometimento do furto, encontrada na mochila de EDWOLBER, bem como seu comportamento evasivo ao tentar fugir da abordagem, são indícios que, quando analisados em conjunto, conduzem à conclusão de que sua participação no crime foi deliberada e planejada. Assim, mesmo sem prova visual direta do envolvimento de EDWOLBER na subtração da motocicleta, o processo dedutivo, aliado aos fatos circunstanciais e às provas indiretas, aponta para a conclusão de que ele atuou em coautoria com Patrick na execução do furto. Dessa forma, a condenação por furto deve ser mantida. (ID 64044521). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023